Tribunal: TJDFT
Processo: 0006568-52.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0006568-52.2017.8.07.0006 EMBARGANTES: GEORGE DA SILVA BRITO, FÁTIMA DE SOUZA FREIRE, EMBARGADO: CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por GEORGE DA SILVA BRITO e OUTRA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 25656381). Alegam, em síntese, que a decisão vergastada padece de obscuridade, porquanto inexistente elemento de prova nos autos capaz de atestar a adesão dos embargantes ao ato que instituiu o encargo no âmbito do condomínio, sendo inconcebível ainda a possibilidade de adesão tácita para fins de cobrança das taxas de manutenção. Acrescentam que recursos integrativos foram opostos em primeira instância, em segundo grau e até no âmbito do STJ, porém, houve negativa reiterada de apreciação do pedido de produção probatória, resultando em patente cerceamento de defesa e deficiente prestação jurisdicional. Nesse contexto, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado. Por fim, pedem o prequestionamento expresso em relação aos artigos 5o, incisos II, XVII e XX, e 93, inciso IX, ambos da CF, e 1.022, inciso I, e 1.030, inciso II, ambos do CPC. Contrarrazões pela rejeição do recurso (ID 26082894). II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirmam os embargantes, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. De início, consigna-se que o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime de repercussão geral diz respeito à cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado (RE 695.911 - Tema 492). A ementa do citado representativo é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei no 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE no 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei no 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por dentre outras modificações a que submeteu a Lei no 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE no 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (RE 695.911/SP, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 19/4/2021). A turma julgadora, por sua vez, concluiu que os ora embargantes “aderiram à associação de moradores, local em que vivem, e, portanto, devem pagar as despesas pela conservação da área comum” (ID 12384021). Vale destacar que a Corte Superior de Justiça, em análise do agravo em recurso especial, ratificou a decisão prolatada pela Quarta Turma Cível deste TJDTF, ao assentar que (ID 25645185 – p. 50/51): (...) Noutro vértice, o acórdão atacado reconheceu que os ora agravantes aderiram a associação de moradores e, portanto, devem pagar as despesas pela conservação da área em comum, em conformidade com o entendimento firmado pela Segunda Seção em julgamento de recurso repetitivo, de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (Tema 882/STJ), a atrair a incidência da Súmula 83/STJ. Logo, constata-se que não há obscuridade a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que a negativa de seguimento do apelo extraordinário se deu em virtude da escorreita subsunção do presente caso concreto à tese estabilizada pela Corte Suprema no Tema 492. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo dos embargantes é obter um novo exame de mérito, a fim de que o recurso extremo por eles manejado tenha processamento, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Por fim, relevante anotar que os Tribunais Superiores consolidaram o posicionamento no sentido do descabimento de recurso ou qualquer outro instrumento processual contra as decisões das Cortes de origem que aplicam o rito dos repetitivos, entendimento que revela a inviabilidade deste recurso integrativo para fins de prequestionamento. Nesse sentido, confira-se: ARE 1235204 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031